Tribunal: STF
Processo: AI 528159
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Agravo de Instrumento.
Inadmissibilidade. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de
admissibilidade de recurso especial. Competência do Superior
Tribunal de Justiça. O exame dos pressupostos de admissibilidade do
recurso especial compete exclusivamente ao Superior Tribunal de
Justiça, e não, a esta Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.